Tribunal: TJES
Processo: 5000093-03.2026.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-03.2026.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: POLIANO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000093-03.2026.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLIANO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, PEDRO PAULO PESSI - ES6615

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de quatro homicídios simples (art. 121, caput, CP), uma lesão corporal (art. 129, caput, CP) e crime de trânsito (art. 307, CTB). O recorrente, conduzindo caminhão com direito de dirigir suspenso, teria invadido a contramão em curva, colidindo frontalmente com veículo de passeio e vitimando uma família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia por crimes dolosos contra a vida ou se os autos autorizam a desclassificação imediata das condutas para as modalidades culposas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos de exame cadavérico, certidões de óbito e laudo de lesões corporais, atestando o resultado morte de quatro vítimas e a integridade física violada da quinta vítima. 4. Os indícios de autoria e do elemento subjetivo (dolo eventual) restam amparados na prova técnica, especialmente o Auto de Levantamento de Local de Acidente, que registrou marcas de frenagem do caminhão por 45 metros na faixa de rolamento das vítimas, indicando invasão da contramão pelo recorrente. 5. O fato de o agente conduzir veículo de carga pesada em alta velocidade, com o direito de dirigir previamente suspenso, reforça, nesta fase processual, a tese de que assumiu e aceitou o risco de produzir o resultado danoso. 6. A fase de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo princípio
in dubio pro societate
, sendo vedado ao magistrado a análise aprofundada do mérito para não usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença. 7. A desclassificação delitiva nesta etapa exige prova estreme de dúvidas quanto à ausência de dolo, o que não se verifica no caso, devendo as incertezas sobre a dinâmica dos fatos serem dirimidas pelo juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

Havendo indícios de que o condutor assumiu o risco do resultado ao violar normas de trânsito e invadir a pista contrária, a competência para julgar a existência de dolo eventual ou culpa consciente é do Tribunal do Júri.

A desclassificação da infração penal na fase de pronúncia somente é cabível quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, caput CP, art. 129, caput CP, art. 69 CPP, art. 413 CTB, art. 307

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01/07/2010. STJ, AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/04/2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000093-03.2026.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: POLIANO PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR REMONATO BRESSANELLI - ES27979-A, PEDRO PAULO PESSI - ES6615

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Poliano Pereira dos Santos
em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 121,
caput
(quatro vezes) e 129,
caput
, ambos do Código Penal, e artigo 307 da Lei n.º 9.503/97
, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor.

A defesa, em razões recursais, pleiteia a
desclassificação
das condutas para os tipos previstos nos
artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro
. Sustenta, em síntese,
ausência de dolo
e alega que o evento resultou de fatalidade decorrente de suposto descontrole do veículo ocupado pelas vítimas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação
não merece acolhimento
.

Narram os autos que, em 12 de janeiro de 2014, por volta das 14h15min, na Rodovia ES-080, em São Domingos do Norte, o recorrente conduzia o caminhão Ford Cargo 24239. Em trecho de curva com declive, nas proximidades da Fazenda Covre, o réu invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo VW Gol.

O impacto resultou na morte imediata de
Erasmo Carlos Viana Evangelista
,
Patricia Martinelli Pereira Viana
e dos dois filhos do casal,
Hugo Pereira Viana
(7 anos) e
Gabriel Pereira Viana
(2 anos). A quinta vítima,
Lucas Viana Martinelli
, sofreu diversas lesões corporais.

Ao contrário o que se sustenta, a
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada por meio dos laudos de exame cadavérico, certidões de óbito das quatro vítimas fatais e laudo de lesões corporais da vítima sobrevivente.

Quanto aos
indícios de autoria
e ao elemento subjetivo, o acervo probatório aponta para conduta que,
ao menos nesta fase
, amolda-se à figura do dolo eventual.

Diferente do que sustenta a defesa, a prova técnica produzida é contundente. O Auto de Levantamento de Local de Acidente registrou marcas de frenagem do caminhão totalizando 45 metros, localizadas inteiramente dentro da faixa de rolamento por onde trafegavam as vítimas. Essa evidência física enfraquece sobremaneira a narrativa defensiva de que o veículo menor teria invadido a pista do réu.

Soma-se a isso o fato de que o recorrente conduzia veículo de carga com o direito de dirigir suspenso desde 18 de dezembro de 2013, situação administrativa de que tinha plena ciência.

A tese acusatória sustenta-se na premissa de que o agente, ao decidir pilotar veículo pesado em alta velocidade, sob interdição administrativa e invadir a pista contrária em curva perigosa, assumiu e aceitou o risco de produzir o resultado morte, configurando o dolo eventual.

Na fase de pronúncia "não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas
as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
não existe
prova

cabal

de que o recorrente assumiu o risco pelo resultado, situação que seria indispensável à desclassificação pretendida. A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Em outros termo, há elementos que sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular
.
Longe de atestar a efetiva existência do
animus necandi
, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte e das instâncias superiores orientam que incertezas sobre a dinâmica dos fatos e a natureza da culpa devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à competência constitucional do órgão:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.